Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712088-03.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, FERNANDO DE SOUZA MENDONCA DESPACHO Com base no § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora